Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0011689-73.2008.8.07.0007 APELANTE: IGOR DE REZENDE BORGES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da inércia do apelante em constituir novo advogado, conforme certificado no ID 19754589, remeta-se os autos a douta Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator